Tribunal: TJMT
Processo: 0042606-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SEBASTIÃO BRONSKI AFONSO E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 42606/2020
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - APLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDOS – PAGOS POR MEIO DO FUNJUS – AFASTA NOVA INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA – BIS IN IDEM – REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
As verbas honorárias só são afastadas no caso de adesão ao programa de parcelamento fiscal REFIS, em razão de já serem pagas no acordo de parcelamento tributário, portanto, a manutenção da cobrança geraria o bis in idem.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SEBASTIÃO BRONSKI AFONSO E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 41567/2017, que deu provimento ao recurso apresentado por Sebastião Brinsli Afonso e afastou a condenação em honorários advocatícios, em face de já ter realizado o recolhimento da verba por meio do FUNJUS.
Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não se manifestou acerca do disposto no art. 90 do CPC, onde é expresso em dizer que cabe condenação em honorários advocatícios em razão de pedido de desistência.
Assim, pugna pelo provimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar o acórdão embargado para desprover o recurso de apelação.
Por sua vez, o Embargado não apresentou contrarrazões, como se extrai da certidão de fl. 288.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.
Como bem explicado no acórdão, as verbas honorárias só são afastadas no presente caso, em razão de já serem pagas no acordo de parcelamento tributário, portanto, a manutenção da cobrança geraria o bis in idem.
Logo, não se afastou a aplicabilidade do disposto no art. 90 do CPC, mas apenas afastou a ocorrência do bis in idem quando estas verbas já foram pagas por meio do FUNJUS.
Assim, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR